Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727502-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA TEREZA FRIAS GARCIA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas da parte autora com a aquisição dos medicamentos Pembrolizumabe (R$ 155.685,76); Ipilimumabe + Nivolumabe - fase 1 (R$ 279.882,53); e Nivolumabe - fase 2 (R$ 24.954,69). Alega que, ao contrário do que consta na decisão agravada, há expressa menção na sentença quanto à necessidade de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe. Quanto aos medicamentos ipilimumabe e nivolumabe, ressalta a recidiva da doença, sendo que o pedido “deriva do fato de se tratarem de medicamentos necessários para o tratamento da mesma doença que acometeu a exequente, tratando-se de mera adequação do tratamento para a cura da mesma enfermidade da paciente, o que demonstra a plausibilidade do pedido”, ressaltando a existência de precedentes neste sentido. Assinala que, apesar da urgência da situação vivenciada, teve o fornecimento dos medicamentos negado, conforme sucessão fática relatada e os termos de outra demanda judicial ajuizada, sendo que precisou de empréstimos para adquiri-los, pleiteando apenas o ressarcimento das despesas efetuadas, destacando a existência de três orçamentos de cada medicamento para atestar a razoabilidade dos gastos efetuados. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal para o imediato ressarcimento dos gastos com os medicamentos. É o Breve Relatório. Decido. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7/TUJ). O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Contudo, nesta fase de cognição sumária, não se constata a urgência necessária, face a ausência de perigo de dano irreparável, uma vez que o medicamento já foi adquirido, sendo o pleito relativo ao reembolso das quantias pagas. Ainda, o reembolso pretendido confunde-se com o mérito do cumprimento de sentença, sendo que a sua eventual concessão neste momento esgota o mérito da causa, o que é inviável neste momento processual. Ademais, especificamente quanto aos medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe, identifica-se que a parte autora ajuizou a demanda no 0748895-33.2020.8.07.0016 pleiteando o fornecimento daqueles fármacos, bem como o ressarcimento das quantias já pagas quanto àqueles medicamentos até o ajuizamento da demanda (R$ 217.259,68), acrescido de eventuais novas despesas. Constata-se que aquela demanda segue em trâmite, sendo que por ocasião da decisão ID 92824496, em 26/05/2021, o juízo extinguiu o processo quanto à obrigação de fazer, bem como determinou a manifestação da parte acerca da competência para análise do pedido ressarcitório, sendo que após interposição de agravo de instrumento em face daquela decisão foi proferida a decisão ID 96524870, determinando o sobrestamento até julgamento do agravo. Assim, há indícios de que parte do pedido do agravo também é objeto de demanda diversa. Em face de todo o exposto, torna imperioso aguardar a necessária dilação probatória do agravo, com a respectiva oitiva da parte agravada para a análise do mérito recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator